Tribunal: STF
Processo: Rcl 55702
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Através da Petição 87.542/2022 (eDOC 41), os advogados Robson Miquelon OAB/SP 134.014 e Durval Salge Jr.- OAB/SP 107.418, informam a substabelecimento de sua representação sem reserva de iguais poderes e requerem a anotação dos autos “como terceiros interessados, para fins de recebimento de intimações judiciais, possibilitando o acesso aos autos, para fins de RESERVA DE HONORÁRIOS DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS”.



    Indefiro, pois, o pedido por ausência de previsão legal.



    Cumpra-se a determinação de eDOC 40.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente